Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-74.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023522-74.2016.8.11.0041
RECORRENTE:UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES LUZ, representada por sua genitora ROSÂNGELA DA SILVA ALVES LUZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, ementa (ID 37054966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR DE ATENDIMENTO IMEDIATO DEFERIDA – SOB PENA DE MULTA – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – MULTA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS – NESSE PONTO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL - VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$ 10.000,00 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A apelação deve preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, motivo pelo qual quanto a multa, inexiste simetria entre a sentença e as razões delineadas na apelação, o que implica a manifesta inadmissibilidade do recurso nesse ponto. Recurso não conhecido no ponto.
A fixação do valor da indenização por danos morais tem-se como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo. Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter função de cunho compensatório para a vítima, e de cunho punitivo para o causador do dano; como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor; arbitrado em valor irrisório de R$ 2.000,00, de rigor se impõe a majoração para R$ 7.000,00, segundo a égide dos precedentes já estabelecidos.”(Apelação Cível n. 1023522-74.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 22/04/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 42110966, estes foram acolhidos apenas para retificar erro material constante na ementa do recurso de apelação, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.
O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão. (ED 1023522-74.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJ 10/06/2020).”
A Recorrente sustenta violação aos artigos 186 e 187 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser respeitado o período de carência contido no contrato pactuado pela parte recorrida, bem como que não prospera a imputação de indenização pelo simples cumprimento da carência, face sua disposição legal.
Aduz ainda que houve violação ao artigo 927 e 944 do CC, ao fundamento de que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, o que não foi observado pelo acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (ID 48951957).
Contrarrazões (ID 51196962).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A revisão das conclusões estaduais (quanto à responsabilidade pelos serviços contratados) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1487975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, mesmo porque somente a parte recorrida apresentou recurso de apelação pugnando apenas pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A Recorrente defende que houve violação ao artigo 927 e 944 do CC, ao fundamento de que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, o que não foi observado pelo acórdão recorrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. REPORTAGEM TELEVISIONADA. REPERCUSSÃO NEGATIVA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, os magistrados de origem atestaram, com base na prova pericial, que a reportagem da recorrente repercutiu negativamente na imagem da recorrida. Rever tal conclusão exige o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão por esta Corte, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente de reportagem televisionada.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1165842/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV